Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme determinado no ID: 71624717, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo SINDIRETA (ID: 71009925 e 72160670). Brasília, 3 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR